Tribunal: TJSP
Processo: 1033123-21.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA QUE RESULTOU DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE FATOS APURADOS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO, ADEMAIS, QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CDC, E QUE NÃO DESBORDA DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA QUE RESULTOU DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE FATOS APURADOS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO, ADEMAIS, QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CDC, E QUE NÃO DESBORDA DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.